Tribunal: TJPA
Processo: 0010422-72.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010422-72.2016.814.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTES: JOÃO DA SILVA BARBOSA
JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS).
1-TESES COMUM AOS APELANTES JOÃO DA SILVA BARBOSA E JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA.
1.1.PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES.
NÃO CONHECIMENTO.
ANALISANDO A SENTENÇA PROLATADA DE FLS. 178/183, DEPREENDE-SE CLARAMENTE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO EM MOMENTO ALGUM CONHECEU A MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO (ANTIGO § 2º, INCISO I, DO ART. 157 DO CP E ATUAL § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CP, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.654/2018). NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DA DEFESA UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE MATÉRIA AFEITA E ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS.
1.2.IMPUGNAÇÃO DA PENA-BASE COM PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO VALOROU O VETOR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL,
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
,
PREVISTO NO ARTIGO 59 DO CP, COMO DESFAVORÁVEL AOS RÉUS. RECONHECIMENTO POR ESTA RELATORA COMO NEUTRA. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA

COMO NEUTRA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EM CADA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA VALORADA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.

2-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA,
COMO NEUTRA.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010422-72.2016.814.0401
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTES: JOÃO DA SILVA BARBOSA
JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
JOÃO DA SILVA BARBOSA e JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA
, por intermédio de advogado regularmente constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
(fls. 178/183), que os condenou, respectivamente a pena:
JOÃO DA SILVA BARBOSA
,
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
20 (vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA,
05 (cinco) anos e 08 (oito)
de reclusão em regime semiaberto e mais
20 (vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/03) que:
¿(...) no dia 04/05/2016, por volta das 21h, as vítimas MÁRCIO PEREIRA DE CASTRO e EUNICE DOS SANTOS COSTA, estavam a serviço na Rod. Tapanã com a Av. Augusto Montenegro, conduzindo o veículo alternativo ¿van¿, como motorista e cobradora respectivamente.
Os indivíduos JOÃO DA SILVA BARBOSA e JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA adentaram no veículo e anunciaram o assalto armados com faca, em seguida passaram a roubar os pertences dos passageiros que ali se encontravam. Um dos meliante tentou passar para o banco da frente, sendo que neste momento MÁRCIO aproveitando que o carro estava em baixa velocidade abriu a porta da van e se jogou, vindo o veículo a bater em um ponto fixo. Em seguida os passageiros saltaram da van e saíram correndo, bem como os meliantes.
Neste momento uma viatura que passava pelo local, tomou conhecimento do roubo e realizaram a perseguição dos indivíduos que foram presos na Rod do Tapanã e conduzidos para a seccional, após MÁRCIO e EUNICE os reconhecerem.
Autoria e materialidade do delito estão caracterizados nos autos segundo o representante do Ministério Público (...)¿
(...)¿

Sentença prolatada
às fls. 178/183.

Em suas
razões recursais, em comum, os Apelantes JOÃO DA SILVA BARBOSA e JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA
(fls. 184/191), requerem o conhecimento da
ausência de laudo para configuração da potencialidade lesiva da arma de fogo supostamente empregada e condenação pelo crime de roubo simples
e
impugnação à pena-base com reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões
(fls. 192/194), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e seja negado o provimento ao recurso.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo
improvimento.

Revisão feita pelo(a) Exmº(ª) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 178/183), que condenou o Apelante:
JOÃO DA SILVA BARBOSA
,
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão em regime semiaberto e mais
20 (vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA,
05 (cinco) anos e 08 (oito)
de reclusão em regime semiaberto e mais
20 (vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Passo a análise do Recurso Interposto pelos Apelantes.
1-TESES COMUM AOS APELANTES JOÃO DA SILVA BARBOSA E JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA.
1.1.PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta alegação de ausência de laudo pericial da arma que comprove a capacidade lesiva da mesma.

Ao promover a análise do edito condenatório de fls. 178/183, vê-se claramente que o Juízo Monocrático em momento algum conhece a majorante de uso de arma de fogo (antigo § 2º, inciso I, do art. 157 do CP e atual § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, com alteração dada pela lei nº 13.654/2018).

Vislumbra-se sim, no edito condenatório que o Juízo Monocrático reconheceu a majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal no que concerne ao concurso de pessoas, o que fez de maneira acertada, já que houve efetivamente a participação dos dois Apelantes.

Logo, não conheço do pedido feito pela Defesa dos Apelantes uma vez que não se trata de matéria afeita e a ser analisada ao presente caso concreto.
1.2.IMPUGNAÇÃO DA PENA-BASE COM PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Não prospera a tese levantada pela Defesa dos Apelantes, uma vez que que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, valorou 03 (três) circunstâncias como negativas, quais sejam:
culpabilidade, motivos do delito e comportamento da vítima.

Entendo que o vetor
culpabilidade
,
está devidamente fundamentado, já que realmente ao tempo da ação delituosa, os Apelantes tinham conhecimento da ilicitude praticada e que exigia conduta diversa da que adotaram, logo, tal vetor deve ser valorado como
desfavorável
aos Apelantes.

Quanto ao vetor
motivos do delito
,
ao analisar tal vetor, o Juízo Monocrático o fez de maneira acertada, atribuindo a busca do lucro fácil, não sendo, por conseguinte, característica inerente ao tipo penal. Neste diapasão, valorou tal vetor como
desfavorável.

Em relação ao vetor
comportamento da vítima
,
entendo que o Juízo Monocrático de forma equivocada, realmente valorou tal vetor indevidamente, carecendo, nos termos da Súmula nº 18 de correção e seja a mesma com valoração
neutra.

Logo, entendo que a sentença deva ser corrigida quanto ao conhecimento da circunstância judicial prevista no art. 59 do CP,
comportamento da vítima,
como
neutra.

Porém ressalto que o cálculo dosimétrico aplicado obedecerá o teor da Súmula 23 do TJEPA a qual transcrevo
in verbis:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre o tema em testilha o STJ tem posicionamento consolidado, conforme jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. IV - O col. Supremo Tribunal Federal tem entendido que: "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, uma vez que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, deve circunscrever-se: "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015). V - O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, uma vez que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, deve circunscrever-se: "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015). VI - Na mesma linha, tem sido assente nesta Corte o entendimento de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.
VII - Na hipótese, a despeito do quantum de pena imposto aos pacientes para o crime de roubo majorado não ser superior a oito anos, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, é possível fixação do regime mais gravoso para resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.
(HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).
Negritei

Entendo ainda, que nos termos da jurisprudência majoritária a fração aplicada para cada vetor analisado é de 1/8 (um oitavo), porém obedecendo ao princípio do
non reformatio in pejus ̧
deixo de aplicar a soma de vetores negativos analisados, por vedação legal, uma vez que o recurso manejado é da defesa dos Apelantes.

Sobre o cálculo da fração aplicada o STJ se manifesta conforme jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico. 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7. Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 1 ano e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Negritei

Quanto a vedação da aplicação do princípio do
non reformatio in pejus,
colacionamos jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVAS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REQUISITOS À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.
2. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto praticado durante o repouso noturno. 3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais, pelas declarações da vítima em sede policial e judicial, além dos depoimentos judiciais dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. 4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. 5. Ora, é certo que, não há nos autos prova do valor do bem subtraído. Contudo, uma simples consulta às lojas de vendas online permite-se ter noção do preço pago pela vítima, destacando que, o objeto era instrumento de trabalho do pintor que estava prestando serviços no Terminal Hidroviário, conforme o depoimento da testemunha de acusação Artur da Gama Cruz (mídia de fls. 85). Vale destacar também que, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, afasta a incidência do princípio da insignificância. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU de 19/11/2004), a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que, a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor. Deste modo, considerando-se que a não aplicação do princípio está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do apelante, não há que se falar em princípio da insignificância, por não restarem preenchidos os pressupostos para o seu reconhecimento. 6. Como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I (menoridade relativa), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de furto (art. 155 do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal?. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida. (2019.04779818-66, 209.776, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-21).
Negritei

Neste moldes passo a correção com reconhecimento do vetor
comportamento da vítima,
como
neutro
.

Fl. 182-v

¿(...)
Com relação ao acusado JOÃO DA SILVA BARBOSA:
Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Valoração
negativa
O réu apresenta outro antecedente criminal (certidão de fl. 176), todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n° 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Com isso, o réu conserva sua primariedade. Valoração
neutra.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis. Valoração
neutra.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, sendo, pois, desfavorável ao réu. Valoração
negativa.
As circunstâncias e as conseqüências do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com uso de faca, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Valoração
neutra
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial
neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, assim como o teor da Súmula nº 23 do TJEPA,
fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § I
o
, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes e nem atenuantes.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2
o
, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de 02 pessoas. Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E
20 (VINTE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1°, do Código Penal).
Regime inicial:
Fixo o
regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2°, alínea b, do CPB, a ser cumprida na CPASI - COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA ISABEL.
Porque incabível,
em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CPB.
No presente caso, o acusado ainda não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, §2°, do CPP (detração), cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação, no momento oportuno.
No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de Fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rei. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rei. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rei. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).
Em face do acusado ter respondido ao processo solto e não se verificar a presença dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
Em relação ao acusado JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA:
Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos latos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Valoração
negativa.
O réu não apresenta antecedentes criminais, conservando sua primariedade. Valoração
neutra.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis. Valoração
neutra.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, valoração
negativa
.
As circunstâncias e as conseqüências do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, sem uso de arma, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Valoração
neutra.
Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial desfavorável ao mesmo. Valoração
neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, assim como o teor da Súmula nº 23 do TJEPA, fixo a pena-base do
acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § I
o
, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes e nem se comprova atenuantes.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2
o
, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido em concurso de 2 pessoas. Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E
20 (VINTE) DIAS-MULTA. sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1°, do Código Penal).
Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto
para a pena privativa cie liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2
o
, alínea b, do CPB, a ser cumprida na CPASI - COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA ISABEL.
Porque incabível,
em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CPB.
No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rei. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rei. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rei. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado cm 08/04/2014).
Em face do acusado ter respondido ao processo solto e não se verificar a presença dos pressupostos previstos no art. 312, do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.
O pagamento da pena de multa, em referência aos acusados, deverá ser realizado no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a valoração de uma circunstância judicial,
comportamento da vítima,
como
neutra, para ambos do Apelantes,
mantendo a sentença de fls. 178/183, prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
in totum
mantendo inalterado os itens que não foram objeto do presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.